Tribunal: CARF
Processo: 10380.908681/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.908681/2012-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.017 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
PORTO DO PECÉM GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP. INDÉBITO. RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE.
Comprovado nos autos que houve o recolhimento em duplicidade, e tal valor
está disponível, e o pedido foi feito regularmente, havendo apenas dúvida de
qual DARF foi pedido o indébito, algo que não se pode precisar, não há óbices
para homologar o pedido do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.908681/2012-24
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.017 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.908681/2012-24

O litígio em questão envolve Dcomp com alegado direito creditório proveniente
de pagamento indevido ou a maior de tributo federal. O despacho decisório denegou por
constatar que o pagamento informado já havia sido integralmente utilizado para pagamento de
débito do contribuinte declarado em DCTF, não restando assim crédito disponível para a
compensação de débito pretendido no Per/Dcomp. Por esta razão, a Declaração de Compensação
não foi homologada.
Em manifestação de inconformidade, alega que recolheu a maior que o devido no
período, pelo que teria o direito pleiteado, e não foi considerado a DCTF retificadora
apresentada, anterior ao despacho decisório.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade. Houve
a constatação a DCTF fora retificada realmente antes da ciência do despacho decisório, contudo,
diminuindo o valor do débito, e o DARF cujo direito creditório é pleiteado no presente processo
estaria alocado a este débito declarado, não havendo disponibilidade do mesmo. Se houve outro
pagamento indevido ou a maior, é outro DARF, e não o do PER/Dcomp. Até identificou DARF
em outra data recolhido, que indica o erro alegado. Contudo, seria decidir sobre outro direito
creditório, o que seria extra-petita.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, tempestivo, no qual, em essência
reforça os pontos já alegados na sua manifestação de inconformidade, reiterando a existência do
seu direito creditório.

É o relatório do que entendo necessário.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O presente processo envolve a discussão de um direito creditório pleiteado pelo
contribuinte, agora recorrente, em que informa que sua origem decorre do recolhimento em
duplicidade do valor, em vários DARFs parciais, todos repetidos em valor. Tal débito, alocável a
este pagamento, também foi declarado como débito dobrado na DCTF originalmente entregue, o
que haveria correlação entre o total declarado de débito e total pago. Posteriormente, constatado
o erro, efetuou a retificação da DCTF, anterior mesmo ao despacho decisório, declarando o
débito correto (metade do valor original) e entrou com o pedido de PER/Dcomp, que agora está
em discussão nos autos.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.017 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.908681/2012-24

A decisão a quo entendeu que o DARF ao qual o contribuinte pede a repetição do
indébito é distinto do declarado em DCTF retificadora, pois seria de data de recolhimento
diferente, e indefere tal pedido, reconhecendo, contudo, que havia um recolhimento em
duplicidade disponível, mas não poderia entender ser o mesmo do PER/Dcomp. Nas suas
palavras:
No presente processo, conforme telas do sistema DCTF coladas abaixo, verifica-
se que a DCTF retificadora, de fato foi entregue em 12/09/2012 e reduziu o débito
de R$ 189.375,48 para R$ 94.687,74. Assim sendo, o DARF de R$ 49.497,06,
recolhido em 16/11/2009 resultou em recolhimento a maior.
(...)
A DCTF geradora do pagamento a maior foi entregue em espontaneidade (antes
da ciência do Despacho Decisório). Ocorre que o DARF recolhido em
13/11/2009 e informado pelo contribuinte em seu PER/DCOMP foi integralmente
alocado ao débito do período, não havendo o alegado pagamento indevido ou a
maior.
Se outro pagamento para o mesmo débito foi efetuado posteriormente, é o caso de
recolhimento em duplicidade, hipótese em que o indébito tributário incidirá sobre
o segundo pagamento, jamais sobre o primeiro. Como é vedado ao julgador
decidir extra petita, o que consistiria em extrair o indébito daquele (16/11/2009) e
não deste pagamento (13/11/2009), é de se considerar improcedente o pedido do
manifestante.
Abaixo colacionamos o pagamento de R$ 49.497,06 onde se verifica que o valor
recolhido em 16/11/2009 está inteiramente disponível não tendo sido alocado ao
débito do período.

Na sua peça recursal, o contribuinte contesta tal posição, pois a DCTF não
permitiria especificar qual DARF estaria alocado ao débito, assim, seu pedido de PER/Dcomp
estaria correto.
Compulsando os autos, e em análise às alegações do contribuinte na sua peça
recursal, entendo que o mesmo tem razão.
Está inconteste nos autos que existe o direito creditório do contribuinte. Haveria
eventual discussão suscitada pela DRJ de qual o DARF recolhido estaria sendo pedido no
PER/Dcomp e qual estaria alocado ao débito na DCTF. Contudo, entendo que tal discussão seria
desnecessária ao caso, pois há indubitavelmente dois recolhimentos do contribuinte de R$
49.497,06 em 13/11/2009 e em 16/11/2009.
Assim, não geraria nenhum efeito negativo à administração tributária restituir ao
contribuinte o valor pago indevidamente (e em duplicidade).
Poder-se-ia discutir até que o vencimento de ambos seriam em 13/11/2009,
conforme DARFs apostos nos autos, e o pagamento do segundo DARF foi em 16/11/2009, ou
seja, após vencimento, algo que não fica claro, pelos autos. Mas, de qualquer forma, olhando
pela ótica do contribuinte, ele recolheu indevidamente em 16/11/2009, e, se for o caso, houve um
erro material no seu PER/Dcomp que invalida seu direito e não afetaria nenhum cálculo.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.017 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.908681/2012-24

Assim, entendo despicienda a questão suscitada pela DRJ para negar o direito do
contribuinte, já que há uma verdade material posta nos autos bem mais latente, que há um direito
creditório do contribuinte por conta de um erro de ter recolhido em duplicidade os valores, e
considerar o seu pedido em nada causa prejuízo à posição da autoridade fiscal.
Ressalte-se que analisei que o contribuinte tem vários outros processos do mesmo
período que questiona recolhimentos em duplicidade, sendo que a maioria foi confirmado já em
despacho decisório, após análise manual do pedido, o que demonstra o acontecimento do evento
pleiteado nos autos, e dá certo contexto ao seu pedido atual.

Conclusão:
Dado o todo exposto acima, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital